Tribunal: STF
Processo: AO 2861
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação originária movida por Otávio Faria Ribeiro contra o Conselho Nacional de Justiça e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de eventos (CEBRASPE).



    O autor alega que “inscreveu-se no certame público para provimento de vagas e a formação de cadastro reserva em cargo de analista judiciário” e que “declarou-se como pessoa com deficiência, solicitando que sua condição pessoal fosse reconhecida para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência”.



    Narra que “Por problemas de ordem técnica, o requerente restou impossibilitado de enviar o laudo médico para fins de comprovação da sua condição de pessoa com deficiência, de modo que foi obrigado a concorrer às vagas para ampla concorrência”.



    Afirma que “tomou conhecimento das suas notas e verificou que conseguiu obter o resultado de aprovado na ampla concorrência” e que “também foi considerado aprovado para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, pois obteve nota de 46 pontos no conjuntos das provas objetivas. Por conseguinte, as suas provas discursivas deveriam ser corrigidas”.



    Argumenta que “foi excluído do certame como base em cláusula de barreira, que é inadmissível nos concursos do Poder Judiciário”.



    Por essas razões, pede a procedência da ação para que seja anulado o ato de eliminação do autor e que seja garantida a sua participação nas fases subsequentes do certame nas vagas destinadas às pessoas com deficiência.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Sem razão o autor.



    O Edital nº 1/2024-CNJ prevê que (eDoc. 2):



    “5.1.2.5 O envio da imagem legível do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do documento a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. “



    Conforme prevê o item 5.1.2.5 do Edital nº 1/2024-CNJ, a responsabilidade pelo envio do laudo médico ou laudo caracterizador de deficiência é exclusiva do candidato. O edital é claro ao estipular que o Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça o envio do documento.



    Ao não enviar o laudo médico exigido dentro do prazo, o autor descumpriu uma exigência essencial para que pudesse concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Não havendo comprovação da sua condição de pessoa com deficiência no momento oportuno, o autor não tem direito de participar do certame por meio das vagas reservadas a esse grupo, conforme as regras claras e objetivas do edital.



    Diante disso, o autor passou a concorrer somente às vagas da ampla concorrência, porém foi eliminado em razão da cláusula de barreira prevista no item 9.7.1 do Edital a seguir transcrita:



    “9.7.1 Para cada cargo/especialidade/sistema de concorrência, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, de acordo com os quantitativos especificados no quadro a seguir, respeitados os empates na última posição:”



    O item 9.7.1 do Edital nº 1/2024-CNJ é claro ao estabelecer que, para cada cargo/especialidade/sistema, as provas discursivas somente serão corrigidas dos candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, conforme os quantitativos especificados, e respeitando os empates na última posição. Ou seja, o edital impõe uma cláusula de barreira, que limita a correção das provas discursivas a um número pré-determinado de candidatos, com base em sua classificação nas provas objetivas.



    O autor não alcançou a pontuação mínima exigida para figurar entre os mais bem classificados e por isso não teve sua prova discursiva corrigida. O edital, que rege o concurso, foi taxativo ao estabelecer essa condição, e seu descumprimento implica eliminação automática do candidato.



    O autor alega que a cláusula é ilegal. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” (Tema 376-RG).



    Por essas razões, julgo improcedente a ação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente